Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-04.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800013-04.2021.8.14.0021

APELANTE: LEONARDO FERREIRA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO GENÉRICO DE REANÁLISE DA PENA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO EM RAZÃO DA CONFISSÃO DO APELANTE. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DA ABSOLVIÇÃO.

I.
A materialidade se encontra provada, por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para “maconha”, após a realização de exame na substância apreendida com o réu, que estava acondicionada em três tabletes, pesando duzentos e oitenta e duas gramas no total. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais foram unânimes em declarar que estavam fazendo ronda pela estrada PA-127, quando visualizaram dois elementos em uma motocicleta. Realizada a abordagem de praxe, foi encontrado com o apelante expressiva quantidade de droga, mais precisamente três tijolos de “maconha”. Questionado sobre a propriedade da droga, o recorrente confessou que a teria adquirido pela quantia de quinhentos reais. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A motorista da motocicleta em que estava o apelante confirmou a versão da acusação. Em juízo, relatou que recebeu a quantia de cinquenta reais para conduzir o recorrente à Igarapé – Açú, a fim de buscar uma encomenda de perfume para a sua namorada. Após estacionar a motocicleta para abastecer, a testemunha afirmou que presenciou a abordagem dos policiais, os quais teriam encontrado os tabletes de maconha na mochila do apelante. Em juízo, o réu confessou o crime.
Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes
;

DA DOSIMETRIA

II.
A defesa postulou genericamente pela revisão da pena aplicada. Embora a fundamentação não tenha sido elaborada com primor, restaram devidamente motivadas as circunstâncias do crime, pois
o recorrente realizava o

tráfico intermunicipal de drogas
,
o que justifica o aumento de pena, já que eleva o grau de alcance da rede de distribuição, ampliando o número potencial de usuários
. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA
: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
. No que tange a segunda fase, constata-se que o magistrado reduziu a pena em face da atenuante da confissão, utilizando uma fração menor do que a recomenda pela jurisprudência pátria.

Nova dosimetria
.

Recorrente condenado a pena final de seis anos, oito meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa, em regime semiaberto. Precedentes;

III.
A multa imposta tem verdadeira natureza de pena, assim como a sanção corporal. Ambas vêm previstas no tipo penal de tráfico de drogas, de modo que não cabe ao julgador isentar o réu do seu pagamento, unicamente com base em mera alegação de hipossuficiência financeira, a qual sequer está provada nos autos.
Recurso parcialmente provido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO FERREIRA ROCHA
,
inconformado com a condenação à
pena de sete anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais setecentos dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Igarapé-Açú/PA.

Nas razões, a defesa requereu, em suma, a absolvição do recorrente, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base, bem como a dispensa do pagamento da multa, tendo em vista a hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
desta apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para a reanálise da
fração
de
redução
aplicada na segunda fase da dosimetria.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos de inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 16h40min, na PA-127, Zona Rural, neste município, o denunciado LEONARDO FERREIRA ROCHA, na companhia de WALLACE BENTES DOS SANTOS, foram presos em flagrante delito pela incursão na prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Conforme depreende-se da leitura dos autos, em data e hora supracitadas, uma guarnição policial encontrava-se realizando rondas de rotina e, na PA-127, Zona Rural, deste Município, avistaram 02 (dois) nacionais, os quais estavam transitando em uma motocicleta: Honda/CG 160 Titan, cor azul, ano 2019/2020, em atitudes suspeitas, motivo pelo qual foram abordados. Ao ser realizada a revista pessoal, foi encontrado em posse de LEONARDO FERREIRA ROCHA, 03 (três) tijolos de substância entorpecente, tipo Maconha, tendo o mesmo confessado perante os policias militares a propriedade dos entorpecentes, esclarecendo que havia comprado cada unidade pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), adquirindo todos pela quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), razão pela qual foi lhe dada voz de prisão em flagrante e fora encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos legais, juntamente com Wallace Bentes dos Santos, condutor da motocicleta. O material apreendido, foi submetido a exame de constatação toxicológica preliminar, conforme Laudo n° 2021.021.000070 - QUI, tendo sido obtido a positividade para a presença do princípio ativo tetra-hidrocanabinol, característico da Maconha, pesando 282,0 gramas. Ao ser ouvido em sede policial, WALLACE BENTES DOS SANTOS informou que no dia dos fatos estava em sua residência, localizada no Município de Magalhães Barata – PA, quando por volta das 15h00min o denunciado lhe ofereceu a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para que o trouxesse até este Município, com o objetivo de comprar um perfume, tendo o mesmo aceitado. Relatou ainda que, ao chegarem neste Município, o denunciado recebeu uma sacola de um nacional ainda não identificado, e então retornaram para o Município de Magalhães Barata, momento em que, na PA-127 foram abordados por policiais militares, tendo os mesmos apreendido em poder do acusado 03 (três) tijolos de substância entorpecente tipo Maconha, tendo WALLACE esclarecido que não tem envolvimento com o delito. O acusado LEONARDO FERREIRA ROCHA, por sua vez, confessou espontaneamente a prática criminosa, informando que se deslocou para este município na companhia de WALLACE, e adquiriu 03 (três) tijolos de substância entorpecente, tipo Maconha, comprando cada unidade pela quantia de R$500,00 (quinhentos reais), com o objetivo de fracionar os três tijolos em ‘’diversas cabeças’’ e as venderia pela quantia de R$5,00 (cinco reais) a unidade. Esclareceu, ainda, que WALLACE não tinha conhecimento da prática do delito, posto que havia sido contratado pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para prestar serviço de frete, pois havia dito que viria para Igarapé-Açu apenas comprar um perfume, conforme depoimento sob o ID n° 22479858 – Pág. 15. Em face desta alegação e do depoimento de WALLACE, a autoridade policial entendeu que por ora, não haveria prova do envolvimento deste com o ilícito, motivo pelo qual foi expedido o competente alvará de soltura e autorizada a devolução de sua moto que estava apreendida, conforme decisão de ID n° 22481335.

[...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento. A materialidade se encontra provada, por meio do laudo toxicológico definitivo (doc. id. 11202689), o qual atestou positivo para
“maconha”
, após a realização de exame na substância apreendida com o réu, que estava acondicionada em três tabletes, pesando
duzentos e oitenta e duas gramas no total.

Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais foram unânimes em declarar que estavam fazendo ronda pela estrada PA-127, quando visualizaram dois elementos em uma motocicleta. Realizada a abordagem de praxe, foi encontrado com o apelante expressiva quantidade de droga, mais precisamente três tijolos de “maconha”.
Questionado sobre a propriedade da droga,

o recorrente

confessou que a teria

adquirido pela quantia de quinhentos reais.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A motorista da motocicleta em que estava o apelante confirmou a versão da acusação. Em juízo, relatou que recebeu a quantia de cinquenta reais para conduzir o recorrente à Igarapé – Açú, a fim de buscar uma encomenda de perfume para a sua namorada.
Após estacionar a motocicleta para abastecer, a testemunha afirmou que presenciou a abordagem dos policiais, os quais teriam encontrado os tabletes de maconha na mochila do apelante.

Em juízo, o recorrente confessou o crime. Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa postulou genericamente pela revisão da pena aplicada. Transcrevo o cálculo da sanção realizado na sentença:

“[...] Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado. A culpabilidade do agente é grave, posto que já estava respondendo outro processo no Termo Judiciário de Magalhães Barata, no qual não se conseguia localizá-lo, tendo vindo a este município sem comunicação para a prática de novo delito. Sua conduta social não foi apurada. As consequências do crime foram em grau médio, visto que parte da droga foi apreendida. Quanto à personalidade, vemos que o acusado, novo é na criminalidade, estando com outro processo em tramitação em outro município. Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.
As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que, o tráfico foi intermunicipal, sendo que ainda causou a prisão de um terceiro que apenas o conduzia
. Não há possibilidade de reconhecimento do privilégio, já que a quantidade de droga é significativa e estava visando o tráfico intermunicipal.
A realização do tráfico de forma transmunicipal constitui argumento capaz de justificar o incremento da pena-base. Afinal, o grau de alcance da rede de distribuição de narcóticos é particularidade relevante, que reflete o nível de execrabilidade da conduta.
APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGA (ART. 34 DA LEI N. 11.343/06). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE ABSOLVEU A RÉ/APELANTE EM RELAÇÃO A TAL IMPUTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO. CONDENAÇÃO DA RÉ/APELANTE PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). PRÁTICA DE VERBOS NUCLEARES SOB O MESMO IMPULSO CRIMINOSO, EM CONTEXTOS FÁTICOS NÃO DISSOCIADOS. CRIME PERMANENTE E DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO DE DELITO ÚNICO. AFASTAMENTO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DOS RÉUS A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DESACOLHIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CALCADA NA TRANSMUNICIPALIDADE DO DELITO E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CRITÉRIOS IDÔNEOS. QUANTUM DO AUMENTO REFERENTE AO VETOR CULPABILIDADE, ENTRETANTO, QUE SE MOSTROU EXACERBADO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUE MELHOR SE ADEQUA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO À CORRÉ (ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SEGUNDA FASE. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RÉ/APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PLEITEADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODALIDADE FECHADA QUE SE ADEQUA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES PARCIALMENTE, E PROVIDOS EM PARTE, COM EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO À COAPELANTE BARBARA. 1. Quando ausente interesse de agir em determinado ponto impugnado no recurso, deixa-se de conhecer do reclamo em tal extensão. 2. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é de natureza permanente e tipifica a prática de diversos verbos nucleares (crime de ação múltipla). Quando de sua prática, a pluralidade de atos típicos, em um mesmo contexto, não enseja a consumação de delitos autônomos entre si, mas sim de um único crime. 3. Havendo indicativos cabais de que a acusada se dedicava, com habitualidade, a atividades ilícitas, inviável a aplicação da redutora insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 4. A realização do tráfico de forma transmunicipal constitui argumento capaz de justificar o incremento da pena-base. Afinal, o grau de alcance da rede de distribuição de narcóticos é particularidade relevante, que reflete o nível de execrabilidade da conduta. 5. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a análise da quantidade e da natureza da droga possuída pelo agente que pratica o tráfico de entorpecentes é capaz de ocasionar a majoração da pena-base, na primeira etapa da dosimetria. 6. Em razão do princípio da individualização da pena, o juízo, no exercício da dosimetria penal, tem o dever e o direito de atentar às circunstâncias específicas de cada caso concreto para determinar o quantum do aumento ou abrandamento adequado à hipótese, sendo, portanto, desarrazoada a imposição apriorística de invariáveis frações de aumento ou diminuição a todo e qualquer caso. No entanto, merece readequação a majoração de pena que se mostrar desproporcionalmente severa e em descompasso com as peculiaridades da espécie. 7. A fixação de pena em patamar superior a 04 (quatro) anos e não superior a 08 (oito) anos de reclusão não impede, por si só, a estipulação do regime fechado para o início do resgate da reprimenda. Segundo o art. 33, § 3º, do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais tem papel preponderante no estabelecimento do regime prisional. 8. O pedido de substituição de pena por medidas restritivas de direitos não merece vingar quando se cominou ao réu pena superior ao limite de 04 (quatro) anos e houve as circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomendam a medida (art. 44, incisos I e III, do Código Penal). (TJ-SC - APR: 00002921120188240163 Capivari de Baixo 0000292- 11.2018.8.24.0163, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 05/03/2020, Primeira Câmara Criminal) A vítima é toda sociedade. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão como atenuante, e reduzo a pena base em 01 (um) ano, não vislumbrando causa agravante, razão pela qual a pena mediana passa a ser de 07 (sete) anos de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato [...]”

No que tange a sanção-base, adianto que embora a fundamentação não tenha sido elaborada com primor, restaram devidamente motivadas as circunstâncias do crime, pois
o recorrente realizava o tráfico intermunicipal de drogas, o que

justifica o aumento de pena, já que eleva o grau de alcance da rede de distribuição, ampliando o número potencial de usuários.
Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base

acima do mínimo legal”.

No que tange a segunda fase, constata-se que o magistrado reduziu a pena em face da atenuante da confissão, utilizando uma fração menor do que a recomenda pela jurisprudência pátria, qual seja, a fração de
um sexto
[1]
. Assim, aplicando-se a mencionada fração de diminuição, encontra-se a pena intermediária de seis anos, oito meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa, a qual torno definitiva concreta e final, em razão da ausência de causas de aumento e

diminuição de pena.

Esclareço que a multa imposta tem verdadeira natureza de pena, assim como a sanção corporal. Ambas vêm previstas no tipo penal de tráfico de drogas, de modo que não cabe ao julgador isentar o réu do seu pagamento,
unicamente

com base em

mera alegação de hipossuficiência financeira, a qual sequer está provada nos autos.

O regime prisional deve ser o semiaberto, pois é o que se amolda a
pena
imposta,
ex vi
do art. 33, § 1º, alínea, “b” do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3. Na primeira etapa do procedimento trifásico, a reprimenda do agravante, condenado por homicídio qualificado, foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito,
a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Belém, 19/02/2024